Tribunal: STF
Processo: RE 1256665
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO.
    1. Em 1º de abril de 2020, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Colegiado de origem, alterando parcialmente o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de indenização das licenças prêmio não gozadas. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Discorre sobre o regime jurídico aplicável. Sustenta a existência do direito à indenização em relação ao período anterior à vigência da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/07. FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FERIAS PRÊMIOS. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR A LC 100 QUE DEVE SER COMPUTADO PARA OBTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. AJG. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
    3. Ante a inexistência de interesse recursal, considerado o deferimento do pedido indenizatório, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
    A embargante esclarece o quadro, afirmando a negativa de provimento do recurso inominado interposto na origem, por maioria, vencida a relatora. Indica a existência de interesse recursal, considerada a posição predominante no acórdão formalizado na origem.
    O embargado, em contrarrazões, aponta a inexistência de vícios no ato impugnado.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Com razão a embargante. Presente o interesse recursal, considerado o entendimento dominante na origem. 
    3. Ante o quadro, provejo os declaratórios e empresto-lhes efeito modificativo para afastar a decisão anterior. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator